Tribunal: CARF
Processo: 10725.721240/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2014
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
É possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime simples, desde que demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao regime do simples, bem como a existência de escrituração contábil que suporte a apuração do lucro tributável de acordo com o regime presumido.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 99

1
98
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10725.721240/2018­67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.242 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
MULT CLEAN SERVICE LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2014
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
É possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime simples, desde que
demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao
regime do simples, bem como a existência de escrituração contábil que
suporte a apuração do lucro tributável de acordo com o regime presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, deferindo o pedido da recorrente para desenquadramento do
regime do SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721240/2018-67
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.721240/2018­67
Acórdão n.o 1402­005.242
S1­C4T2
Fl. 100

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.721240/2018­67
Acórdão n.o 1402­005.242
S1­C4T2
Fl. 101

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório 011/2019
(fls. 26/30) que indeferiu o pedido/solicitação de desenquadramento retroativo do Simples
Nacional feito pela Recorrente, com efeitos a partir de 01/01/2014.
A Recorrente requer sua saída do Simples Nacional por entender que a
apuração pelo Lucro Presumido seria mais benéfico para ela. Assim, apresentou em 13/12/2014
requerimento solicitando Exclusão Retroativa do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2014 e para todo esse ano­calendário, alegando que durante todo o ano de 2014 apurou e
recolheu o imposto pessoa jurídica pelo lucro presumido e apresentou as declarações, tais como
a DIPJ, DCTF, ECF, ECD, para comprovar que comportou­se como uma empresa que não
estava enquadrada no Simples Nacional (fls. 02­04). (Juntou documentos de fls. 07 e
seguintes).
O Despacho Decisório indeferiu o pedido da Recorrente por entender que nos
termos do artigo 16 da Lei 123/06, a opção pelo Simples Nacional feita pela contribuinte é
irretratável durante todo o ano­calendário.
A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
a) que em 2014 não era optante pelo Simples Nacional, e sim
pelo lucro presumido, conforme declarações e tributos
recolhidos durante esse ano, sendo que a opção pelo Lucro
Presumido se dá automaticamente por meio do recolhimento dos
tributos nessa sistemática;
b) assim, mesmo que a comunicação de exclusão do Simples
Nacional tenha se dado fora do prazo legal, é forçoso concluir
que no ano­calendário 2014 apurava suas receitas pelo Lucro
Presumido, tendo a Receita Federal aceitado as declarações
nesse regime;
c) aduziu que deve prevalecer o princípio da primazia da
realidade sobre a forma, que representa um instrumento de boa­
fé objetiva e da tutela de confiança;
d) por fim, requereu que fosse excluída do Simples Nacional a
partir de 31/12/2013, com efeitos a partir de 01/01/2014.
Juntou cópias de documentos de fls. 48 e seguintes.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.721240/2018­67
Acórdão n.o 1402­005.242
S1­C4T2
Fl. 102

4
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de desenquadramento do Simples com os mesmo
fundamentos do Despacho de que a opção seria irretratável durante todo o ano­calendário.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.721240/2018­67
Acórdão n.o 1402­005.242
S1­C4T2
Fl. 103

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente requer sua saída do Simples Nacional por entender que a
apuração pelo Lucro Presumido seria mais benéfico para ela.
Desta forma, apresentou em 13/12/2014 requerimento solicitando Exclusão
Retroativa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2014 e para todo esse ano­
calendário. Alega que durante todo o ano de 2014 apurou e recolheu o imposto pelo lucro
presumido e apresentou as declarações, tais como a DIPJ, DCTF, ECF, ECD, para comprovar
que comportou­se como uma empresa que não estava enquadrada no Simples Nacional (fls. 02­
04). (Juntou documentos de fls. 07 e seguintes).
Ao verifica os autos, notei que realmente constam documentos que
comprovam que a Recorrente agiu como se estivesse no lucro presumido. Ou seja, não foi feita
a apuração e o recolhimento do imposto nos moldes do Simples Nacional.
A Recorrente apurou o imposto e recolheu o PIS e a COFINS mensalmente
por meio de DARFs como se estivesse no lucro presumido, demonstrando assim que cometeu
erro de fato ao apresentar para Receita Federal que iria pagar o imposto nos moldes do Simples
Nacional.
Na realidade, ao apurar e pagar o imposto nos moldes do artigo 516 do
Decreto 3000/99 a Recorrente agiu como se estivesse no lucro presumido.

Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano­
calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro
milhões de reais, ou a dois milhões de reais multiplicado pelo
número de meses de atividade no ano­calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será
definitiva em relação a todo o ano­calendário (Lei no 9.718, de
1998, art. 13, § 1o ).
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.721240/2018­67
Acórdão n.o 1402­005.242
S1­C4T2
Fl. 104

6
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a
receita bruta auferida no ano anterior será considerada segundo
o regime de competência ou caixa, observado o critério adotado
pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela
tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13, § 2o ).
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo
lucro real (art. 246), poderá optar pela tributação com base no
lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano­
calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o).
§ 5o O imposto com base no lucro presumido será determinado
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada
ano­calendário, observado o disposto neste Subtítulo (Lei no
9.430, de 1996, arts. 1o e 25).
(negritei)

Desta forma, como restou comprovado nos autos por meio de documentos e
declarações que a Recorrente se comportou como se fosse tributada pelo lucro presumido,
entendo que o pedido de exclusão retroativa do Simples Nacional deve ser acolhido.
Este entendimento não é exclusividade deste relator, conforme pode se
verificar na ementa do v. acórdão 1402­004.915 proferido anteriormente por esta C. Turma
Ordinária.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2008
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
É possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime
simples, desde que demonstrada de maneira inequívoca a sua
intenção de não se submeter ao regime do simples, bem como a
existência de escrituração contábil que suporte a apuração do
lucro tributável de acordo com o regime presumido.

Este v. acórdão acima indicado também se fundamentou no v. acórdão 1803­
00. 809, que analisou matéria análoga e decidiu da mesma forma.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.721240/2018­67
Acórdão n.o 1402­005.242
S1­C4T2
Fl. 105

7

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital